Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Condenado pela prática do art. 303 do Código Penal Militar. Regime inicial semiaberto. Execução penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Ordem denegada.